Tribunal: STF
Processo: RE 1431963
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Município de Vitória/ES interpõe recurso extraordinário em face de acórdão proferido pela 1a. Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de Vitória/SP que confirmou a sentença condenatória daquele ente ao pagamento da Gratificação de Função Especializada em favor de Antonio Cezario de Jesus, servidor municipal inativo, no período de fevereiro/2014 a agosto/2015, calculada em 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo.

Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, violação da tese fixada no enunciado 7 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.

A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento parcial do recurso, com a devolução dos autos à origem, em parecer assim resumido:
Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Pleito do Município que busca fixar sua condenação em salários-mínimos regionais (Lei n. 3.272/85 do Município de Vitória/ES).
1. O acórdão recorrido concedeu à parte autora o cálculo da gratificação com base no salário-mínimo, em clara violação à Súmula Vinculante n. 4.
2. Pelo provimento parcial do recurso extraordinário para que seja anulado o acórdão recorrido e remetidos os autos ao Colégio Recursal de origem para que decida como de direito.
É o relatório. Decido.

Reputo relevantes as razões recursais.

A Constituição Federal foi expressa em vedar a vinculação do salário mínimo para qualquer fim (inciso IV do art. 7º).

No âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou o enunciado 4 de sua Súmula vinculante, ao qual foi conferido o seguinte teor:

Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.	

A ementa de um dos precedentes que antecederam a edição do aludido enunciado (RE 565.714, DJ de 8.8.2008) – na parte que diz respeito à presente demanda – recebeu a seguinte redação:

CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
 1.	O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves).
	A norma constitucional tem o objetivo de impedir que o aumento do salário-mínimo gere, imediatamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República.
	O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil.
Na hipótese dos autos, a sentença de procedência, confirmada integralmente pelo Colégio Recursal, não observou aquele entendimento jurisprudencial cogente a todos os juízes e tribunais, nos termos do inciso II do art. 932 do Código de Processo Civil, daí sendo necessária a sua reforma. Em casos análogos, os seguintes acórdãos (grifei):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. BASE DE CÁLCULO SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 4/STF.
(...).
2. A jurisprudência desta CORTE, em conformidade com a SV 4/STF, veda a utilização do salário mínimo como fator de indexação de vencimentos de servidores públicos.
(RE 1.387.469, Ministro Alexandre de Moraes, DJ de 29.8.2022).
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. BASE DE CÁLCULO. LEI MUNICIPAL N. 3.272/1985. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado. Incidência da Súmula Vinculante 4 do STF.
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.
(ARE 1.250.750 EDcl-AgR, Ministro Edson Fachin, DJ de 19.7.2022).

Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Vitória/ES para, reformando o acórdão recorrido, julgar o pedido improcedente.

Invertam-se os ônus sucumbenciais.

Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente